Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732449-86.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALICIA FERNANDA NAKAGOMI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores despendidos pela Recorrente em internação de sua filha no Hospital Santa Luzia, posto que houve negativa da recorrida em fornecer leito de UTI na rede pública de saúde. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 14353954) e parecer do Ministério Público (14571189) apresentados. 3. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimentos cirúrgicos necessários e assistência em casos de emergência sem qualquer entrave ou trâmite burocrático impeditivo. 4. Ademais, a Lei Orgânica do DF, em seus artigos 204 e 205, estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, idosos, portadores de deficiência, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Com efeito, o referido texto normativo dispõe que cabe ao Estado assegurar o bem-estar físico, mental e psicológico da população, tanto em atividades preventivas quanto assistenciais. 5. É obrigação constitucional e também embasada em normas infraconstitucionais que foi atribuída à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. 6. Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. 7. No caso em epígrafe, em resposta prestada pela Central de Regulação da Internação Hospital - Ofício SEI-GDF no 449/2019 - SES/CRDF/DIRAAH/CERIH - a questionamentos encaminhados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é incontroverso que, em 29/04/2019, às 19h43min, por intermédio do médico supervisor da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), em visita realizada à filha da recorrente no Hospital Santa Luzia, houve a confirmação da necessidade de UTI para a paciente e por conseguinte seu nome foi inserido na lista de espera por leito na rede pública de saúde. 8. Desse modo, visto que o pedido de leito de UTI na rede pública de saúde foi formulado perante o Distrito Federal na data de 29/04/2019, às 19h43min, porém sem que a medida surtisse qualquer efeito - a filha da Recorrente recebeu alta pelo Hospital Santa Luzia em 03/05/2019 -, deve o ente federativo responder pelos prejuízos advindos da internação. 9. Outrossim, não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, é mister o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Por fim, o art. 4o da Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a Recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustentou e/ou da sua família, defere-se o pedido. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 12. Sem custas por ser o Distrito Federal isento. Sem honorários por ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1251036, 07324498620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO ENTE FEDERATIVO. OBRIGAÇÃO. DATA DA SOLICITAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE REGULAÇÃO DE LEITOS. EMBARGOS DO DF CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o DF nas despesas hospitalares decorrente de internação da filha da autora em hospital privado, a partir do dia 29/04/2019, às 19h43min, até o dia 03/05/2019, às 10h55min. 2. A parte autora, ora embargante, arguiu que o acórdão padece de erro material, uma vez que o pedido para internação em leito de UTI da rede pública, em verdade, ocorreu em 25.04.2019 e não 29.04.2019. No dia 29 de abril, fiscal do Distrito Federal fez visita ao hospital onde a filha da autora estava internada para verificar se era, de fato, necessária a internação em UTI, necessidade esta que se confirmou. 3. O Distrito Federal também apresentou embargos. Arguiu que ocorrendo o tratamento em hospital privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deveria respeitar os valores praticados pelo SUS. Ponderou ser necessária a oposição de embargos a fim de oportunizar o prequestionamento da matéria. 4. Os embargos apresentados pelo Distrito Federal não comportam acolhimento. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida quanto à questão da aplicação da tabela de valores do SUS, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante no item 9. 5. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Lado outro, merecem ser providos os embargos da parte autora, porquanto o pedido para inscrição na central de regulação de leitos de UTI ocorreu dia 25.04.2019, tal como consta dos ofícios enviados pela Defensoria e pedido do próprio hospital (ID n. 14353916/17). 7. Embargos do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos da parte autora conhecidos e acolhidos para, reconhecendo o erro material no voto proferido, declarar como de responsabilidade do Distrito Federal os custos com a internação da filha menor da autora a partir de 25.04.2019, quando houve inscrição na central de regulação de leitos de UTI. (Acórdão 1292013, 07324498620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 196 e 199, §§ 1o e 2o, da CF/88. Alega adequação à matéria tratada no Tema n. 1.033/STF. Verifica-se que o recurso encontrava-se sobrestado por força da decisão de ID 22242192, haja vista o reconhecimento da repercussão geral quanto ao citado Tema. Julgado o leading case (RE 666094), os autos foram remetidos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para possível juízo de retratação, sendo proferido o acórdão n. 1440785, correspondente à seguinte ementa (ID 37890787), in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. DEFINIÇÃO DE TESE NO TEMA 1.033 DO STF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM ORDEM JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. I - Em razão do restabelecimento do curso do feito, porque suspenso acolhendo a alegação do Distrito Federal de que a solução dependeria do julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, ele deve ser levado a rejulgamento da causa para eventual aplicação da tese (art. 1.040 do CPC). II - Conforme consta da inicial, e discutido nos autos, a parte autora formulou pedido de ressarcimento da quantia de R$ 59.416,88 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), ora despendida em hospital privado, em virtude de negativa de internação da sua filha na rede pública de saúde. A internação em hospital privado ocorreu sem determinação judicial, de modo que a tese firmada para o Tema 1.033 não se aplica ao caso concreto. III - Não se tratando de procedimento realizado na rede particular em cumprimento de ordem judicial, como no caso dos autos, a ele não se aplica a tese definida em repercussão geral no Tema 1.033 do STF, não havendo se falar em alteração do julgado impugnado por meio de recurso extraordinário. IV - Acórdão recorrido mantido. (Acórdão 1440785, 07324498620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme restou fundamentado na decisão colegiada, o caso sob exame não guarda similitude com a tese fixada no Tema 1.033/STF. Nesse contexto, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ausência de cabimento de recurso extraordinário para casos como o presente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1304889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1089789 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) Logo, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente